Tribunal: TJDFT
Processo: 0731470-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FURTO QUALIFICADO. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS VANTAJOSO AO RÉU. INVIABILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. SEGURANÇA E ESTABILIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A alteração de entendimento jurisprudencial não se aplica retroativamente aos casos já definitivamente julgados, ainda que em benefício do réu, independentemente da via processual eleita, seja por agravo em execução penal, seja por revisão criminal, justamente por não se tratar de lei, em sentido formal, mais vantajosa.
2. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.